Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005096-88.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DO RÉU. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA SOBRE FRAÇÃO DE IMÓVEL CONFINANTE. PROVAS DOCUMENTAIS CONFLITANTES DE AMBAS AS PARTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA DEFINIÇÃO DA POSSE. REMOÇÃO DE DEJETOS E ENTULHOS. TUTELA QUE VISA PRESERVAR A INTEGRIDADE DA ÁREA. ABSTENÇÃO RECÍPROCA DE ATOS QUE CONSOLIDEM A POSSE EM FAVOR DE ALGUMA DAS PARTES. PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória que, em ação de manutenção de posse cumulada com reparação de danos, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de atos de turbação e a remoção de dejetos depositados na área litigiosa, sob pena de multa diária, com autorização de uso de força policial.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da tutela provisória concedida ao agravado, sob o argumento de que os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil não se encontram preenchidos, ante a controvérsia possessória existente sobre a fração litigiosa; (ii) subsidiariamente, determinação de abstenção recíproca de atos de turbação e reavaliação da medida após contraditório no Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o agravado demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito à proteção possessória e o perigo de dano, diante da existência de provas documentais conflitantes apresentadas por ambas as partes; (ii) definir a tutela provisória adequada e proporcional ao cenário de incerteza quanto à posse sobre a fração controvertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse constitui situação de fato juridicamente protegida, cuja tutela independe da demonstração do direito de propriedade, de modo que os interditos possessórios exigem, como pressupostos cumulativos, a comprovação do exercício da posse por aquele que a invoca e a demonstração de ato concreto que a tenha molestado, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.
5. Nas ações possessórias propostas após o prazo de ano e dia, que seguem o rito comum nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, a tutela provisória se submete aos requisitos gerais do art. 300 do mesmo diploma, de modo que compete ao autor demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. A existência de controvérsia fática acerca da delimitação do exercício possessório de cada parte sobre a área litigiosa, amparada por documentos de igual relevância apresentados por ambos os litigantes, impõe cautela na concessão de tutela provisória, uma vez que a medida pode consolidar situação fática em favor de alguma delas antes da adequada instrução probatória, especialmente quando a matrícula que instrui a pretensão do autor se encontra em nome de terceiro estranho à lide e o instrumento de compra e venda não contém elementos de delimitação precisa da área vindicada.
7. A determinação de remoção de dejetos e entulhos depositados em área de posse controvertida constitui providência de natureza conservativa que prescinde da definição da titularidade da posse, porquanto visa preservar a integridade do imóvel contra a degradação do solo e o risco de incêndio, consequências que se produzem independentemente de quem detenha a posse legítima sobre a parcela controvertida.
8. A ordem de abstenção unilateral de atos de turbação pressupõe, ainda que implicitamente, que a posse pertence à parte em cujo favor foi deferida, premissa incompatível com o cenário de incerteza quanto ao exercício possessório sobre a fração disputada, razão pela qual a prudência recomenda a substituição por determinação de abstenção recíproca, com fundamento no princípio quieta non movere, a fim de preservar o status quo da área até que a instrução probatória ofereça elementos seguros para a definição do conflito possessório.
9. A abstenção recíproca, que veda a ambas as partes a prática de atos que alterem o estado físico da área litigiosa ou que consolidem situação possessória em favor de qualquer delas, não equipara agressor e vítima, mas constitui providência conservativa adequada quando a posse sobre a fração disputada não se encontra definida com segurança suficiente para justificar a tutela unidirecional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.196 e 1.210; Código de Processo Civil, artigos 77, 80, 300, 558, 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1030615-02.2025.8.11.0000 e AI 1023390-28.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005096-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI - CPF: 254.355.076-34 (AGRAVANTE), VIVALDINO ALVES TEIXEIRA - CPF: 411.487.460-72 (AGRAVADO), DIEGO LUCAS BECKER ROSA - CPF: 050.136.891-47 (ADVOGADO), JEFERSON KUNRATH - CPF: 920.455.701-00 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DO RÉU. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA SOBRE FRAÇÃO DE IMÓVEL CONFINANTE. PROVAS DOCUMENTAIS CONFLITANTES DE AMBAS AS PARTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA DEFINIÇÃO DA POSSE. REMOÇÃO DE DEJETOS E ENTULHOS. TUTELA QUE VISA PRESERVAR A INTEGRIDADE DA ÁREA. ABSTENÇÃO RECÍPROCA DE ATOS QUE CONSOLIDEM A POSSE EM FAVOR DE ALGUMA DAS PARTES. PRINCÍPIO
QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória que, em ação de manutenção de posse cumulada com reparação de danos, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de atos de turbação e a remoção de dejetos depositados na área litigiosa, sob pena de multa diária, com autorização de uso de força policial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da tutela provisória concedida ao agravado, sob o argumento de que os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil não se encontram preenchidos, ante a controvérsia possessória existente sobre a fração litigiosa;
(ii)
subsidiariamente, determinação de abstenção recíproca de atos de turbação e reavaliação da medida após contraditório no Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o agravado demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito à proteção possessória e o perigo de dano, diante da existência de provas documentais conflitantes apresentadas por ambas as partes;
(ii)
definir a tutela provisória adequada e proporcional ao cenário de incerteza quanto à posse sobre a fração controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse constitui situação de fato juridicamente protegida, cuja tutela independe da demonstração do direito de propriedade, de modo que os interditos possessórios exigem, como pressupostos cumulativos, a comprovação do exercício da posse por aquele que a invoca e a demonstração de ato concreto que a tenha molestado, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

5. Nas ações possessórias propostas após o prazo de ano e dia, que seguem o rito comum nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, a tutela provisória se submete aos requisitos gerais do art. 300 do mesmo diploma, de modo que compete ao autor demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. A existência de controvérsia fática acerca da delimitação do exercício possessório de cada parte sobre a área litigiosa, amparada por documentos de igual relevância apresentados por ambos os litigantes, impõe cautela na concessão de tutela provisória, uma vez que a medida pode consolidar situação fática em favor de alguma delas antes da adequada instrução probatória, especialmente quando a matrícula que instrui a pretensão do autor se encontra em nome de terceiro estranho à lide e o instrumento de compra e venda não contém elementos de delimitação precisa da área vindicada.

7. A determinação de remoção de dejetos e entulhos depositados em área de posse controvertida constitui providência de natureza conservativa que prescinde da definição da titularidade da posse, porquanto visa preservar a integridade do imóvel contra a degradação do solo e o risco de incêndio, consequências que se produzem independentemente de quem detenha a posse legítima sobre a parcela controvertida.

8. A ordem de abstenção unilateral de atos de turbação pressupõe, ainda que implicitamente, que a posse pertence à parte em cujo favor foi deferida, premissa incompatível com o cenário de incerteza quanto ao exercício possessório sobre a fração disputada, razão pela qual a prudência recomenda a substituição por determinação de abstenção recíproca, com fundamento no princípio
quieta non movere
, a fim de preservar o
status quo
da área até que a instrução probatória ofereça elementos seguros para a definição do conflito possessório.

9. A abstenção recíproca, que veda a ambas as partes a prática de atos que alterem o estado físico da área litigiosa ou que consolidem situação possessória em favor de qualquer delas, não equipara agressor e vítima, mas constitui providência conservativa adequada quando a posse sobre a fração disputada não se encontra definida com segurança suficiente para justificar a tutela unidirecional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 1.196 e 1.210; Código de Processo Civil, artigos 77, 80, 300, 558, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1030615-02.2025.8.11.0000 e AI 1023390-28.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c danos morais e materiais autuada sob o n. 1000959-61.2025.8.11.0109, ajuizada por
VIVALDINO ALVES TEIXEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção de atos de turbação, a remoção de dejetos depositados na área litigiosa, sob pena de multa diária, além de autorizar o uso de força policial para efetivação da ordem (id. 344931357).

Na origem, o autor
Vivaldino
narrou ser legítimo proprietário e possuidor de imóvel situado no setor industrial de Marcelândia, denominado Sítio São Roque, registrado na matrícula n. 12.125 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia, adquirido em 16/maio/2006 de Valdemar Gasques.

Alegou que, desde a aquisição, exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com
animus domini
(id. 344931370).

Sustentou que, em 2/agosto/2024, sua posse foi turbada por ato praticado pelo réu
Antonio
, consistente no depósito de dejetos e entulhos de madeira em parte da área objeto do litígio. Relatou, ainda, que, após acordo informal para cessação da conduta, o requerido voltou a praticar os mesmos atos em 25/setembro/2024 e em 20/março/2025.

Segundo a petição inicial, a conduta do requerido causava degradação do imóvel, poluição, risco de incêndio e restrição ao uso e gozo da propriedade, a configurar turbação da posse nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil.

O autor afirmou tratar-se de posse velha, pois exercida há mais de ano e dia, e sustentou a possibilidade de concessão de tutela antecipada com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em abono de suas alegações, apresentou documentação que, em sua visão, comprova a propriedade e a posse, composta por contrato de compra e venda, matrícula do imóvel, planta georreferenciada, memorial descritivo, mapas dos lotes no perímetro, além de fotografias e vídeos que evidenciariam a turbação praticada pelo réu.

Requereu, nesses termos, a concessão de tutela provisória para que o requerido se abstivesse de praticar atos de turbação, especialmente o depósito de dejetos e entulhos na área, bem como procedesse à remoção do material já depositado, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença (id. 344931370).

O Juízo
a quo
, ao receber a inicial, reputou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dos documentos juntados pelo autor, em especial o contrato de compra e venda, a matrícula do imóvel, o memorial descritivo e a planta georreferenciada, que comprovariam a aquisição do imóvel pelo requerente em 16/maio/2006 e o exercício da posse desde então (id. 344931360).

Reconheceu também a turbação, reputada suficientemente demonstrada pelas fotografias e vídeos anexados, que evidenciariam o depósito de dejetos e entulhos de madeira em parte da área, a configurar ato que embaraçava o livre exercício da posse (id. 344931360).

Conforme a decisão do Juízo de origem, o perigo de dano foi atribuído à própria natureza dos atos praticados pelo réu, que, além de restringir o uso e gozo da propriedade, causariam degradação ambiental, poluição e risco de incêndio (id. 344931360).

Diante disso, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstivesse imediatamente de praticar atos de turbação, especialmente o depósito de dejetos, entulho, madeira ou quaisquer materiais na área, e providenciasse a remoção dos dejetos já depositados, no prazo de 15 (quinze) dias.

O réu compareceu espontaneamente aos autos e formulou pedido de reconsideração. Em síntese, postulou a revogação da tutela de urgência, sob os argumentos de que havia ajuizado anteriormente ação de interdito proibitório (processo n. 1000704-06.2025.8.11.0109), distribuída em 11/agosto/2025, que envolve as mesmas partes e o mesmo conflito possessório (id. 344931375 – Pág. 71).

De acordo com o réu, ele teria comprovado, na ação de interdito proibitório, o exercício de sua posse sobre o imóvel, a qual remonta a quase trinta anos e conta com divisas cercadas, conforme ata notarial lavrada perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Marcelândia (id. 344931375 – Pág. 71).

Informou que o autor ajuizou a ação de manutenção de posse em 28/outubro/2025, dias após a citação naquele interdito proibitório, sem fazer qualquer menção à existência da demanda anterior. Destacou, ademais, que a nova ação foi autuada sob segredo de justiça, circunstância que, somada à omissão, teria impedido o Juízo de avaliar o contexto completo da controvérsia possessória (id. 344931375 – Pág. 71).

Em razão disso, sustentou que essa conduta afrontaria os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual previstos no art. 77 do Código de Processo Civil e que, em tese, configuraria litigância de má-fé nos termos do art. 80 do mesmo diploma (id. 344931375 – Pág. 71).

No que concerne à tutela deferida, arguiu a ausência de probabilidade do direito invocado pelo autor, uma vez que a liminar fora concedida com base em narrativa unilateral, quando havia prova robusta em sentido contrário nos autos da ação de interdito proibitório por ele ajuizada (id. 344931375 – Pág. 71).

Acrescentou que, na impugnação à contestação do interdito, o autor, ao alegar “posse ilegal” do réu, teria reconhecido a posse fática por este exercida (id. 344931375 – Pág. 71).

Dessa forma, sustentou que os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil não poderiam ser presumidos diante da controvérsia possessória existente sobre a parcela do imóvel litigioso (id. 344931375 – Pág. 71).

Suscitou, ainda, perigo de dano inverso, sob o fundamento de que a área litigiosa não configurava depósito de lixo, mas sim parte de serraria de sua propriedade, na qual circulavam pessoas e maquinários, e que servia como depósito legal de madeira.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração e, diante da informação trazida pelo réu, determinou a reunião das ações de interdito proibitório e de manutenção de posse (id. 344931362).

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, o agravante reitera a fragilidade dos documentos que embasaram a concessão da liminar. Afirma que o contrato de compra e venda apresentado pelo agravado não contém referência à delimitação precisa do imóvel, sem menção a matrícula, coordenadas geográficas, croqui ou mapa técnico capaz de vincular o instrumento à área litigiosa (id. 344931357).

Quanto à matrícula do imóvel, aponta que ela não possui elementos mínimos de localização, como coordenadas geográficas ou ponto de amarração, e que se encontra em nome de terceiro estranho à lide (Maiká Colonização Ltda.) (id. 344931357).

No que se refere às fotografias e vídeos juntados pelo agravado, argumenta que, embora antigos e anteriores à constatação feita por ata notarial, apenas comprovariam a posse exercida pelo próprio agravante, pois neles se verificaria a existência de máquinas e pessoas que trabalham no empacotamento de madeiras, atividade também constatada pela ata notarial (id. 344931357).

Quanto ao perigo de dano, afirma que este milita em seu favor, pois exerce atividade madeireira há quase trinta anos por intermédio da empresa A.C.S Madeiras e que os entulhos existentes são provenientes da serraria. Apresenta, em abono, alvará de funcionamento, cadastro na Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso e licença ambiental, de modo que a manutenção da tutela interfere diretamente no uso econômico da área, com aptidão para paralisar ou constranger a operação empresarial e produzir prejuízos diários relativos a logística, estoque, carregamento, deslocamentos internos, cronograma operacional e cumprimento de obrigações comerciais (id. 344931357).

Com base nisso, requer a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela provisória de urgência concedida em favor do agravado. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido de revogação, requer a determinação de abstenção recíproca de atos de turbação a ambas as partes e a reavaliação da medida após contraditório mínimo no Juízo de origem, já reunido em razão do reconhecimento de conexão.

Antes da análise do pedido de efeito suspensivo, o agravado compareceu e apresentou contrarrazões.

O agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que a decisão causadora de gravame foi aquela que concedeu a tutela de urgência, contra a qual o agravante já teria interposto agravo de instrumento anterior (n. 1030615-02.2025.8.11.0000), cujo provimento fora negado por unanimidade em 6/fevereiro/2026 (id. 345277364).

Sustenta que a decisão ora agravada se limitou a indeferir pedido de reconsideração, sem conteúdo decisório novo, razão pela qual não reabriria prazo para interposição de novo recurso (id. 345277364).

No mérito, defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Assevera que o Juízo de primeiro grau analisou as provas, notadamente contrato de compra e venda, matrícula do imóvel, memorial descritivo, fotografias e vídeos, e reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano (id. 345277364).

Além disso, impugna a força probatória da ata notarial apresentada pelo agravante, ao argumento de que as declarações nela contidas foram prestadas por funcionários do próprio agravante, em nítida hipótese de suspeição. Sustenta que o documento constitui prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório (id. 345277364).

No que tange à delimitação das áreas, afirma que a matrícula apresentada pelo agravante (n. 1.145 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia) descreve área de 85.850,00 m2 e que o mapa técnico demonstra, de forma inequívoca, que a propriedade não ultrapassa a estrada que divide os imóveis confinantes. Assim, sustenta que, do outro lado dessa estrada, encontra-se a área pertencente ao agravado, adquirida de Valdemar Gasques, sobre a qual o agravante pratica atos de turbação (id. 345277364).

Quanto à sua posse, destaca que registrou três boletins de ocorrência para relatar a turbação sofrida, o que estabeleceria marco temporal para os atos de perturbação e comprovaria a atitude ativa de defesa da posse. Argumenta que o agravante não registrou sequer um boletim de ocorrência contra a suposta invasão do agravado, o que evidenciaria a ilegitimidade de sua pretensão (id. 345277364).

Por fim, repele o pedido subsidiário de abstenção recíproca, sob a alegação de que a medida equipararia o agressor à vítima e privaria o agravado, legítimo possuidor, do exercício de sua posse, em contrariedade à lógica dos interditos possessórios (id. 345277364).

Em petição subsequente, o agravado comunicou a existência de erro material no tópico das contrarrazões relativo à preliminar de não conhecimento do recurso, e esclareceu que o agravo anterior interposto pelo agravante (autos n. 1030615-02.2025.8.11.0000) foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos da ação de interdito proibitório, de modo que, apesar de conexos os processos, não guarda relação com a decisão ora agravada (id. 345277364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Inicialmente, consigno que, em primazia aos princípios da celeridade e economia processuais, e considerado que o agravado já aportou aos autos as contrarrazões recursais, mostra-se despicienda a análise do pedido de efeito suspensivo, porquanto o recurso de agravo de instrumento já se encontra maduro para julgamento do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c danos morais e materiais autuada sob o n. 1000959-61.2025.8.11.0109, ajuizada por
VIVALDINO ALVES TEIXEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção de atos de turbação, a remoção de dejetos depositados na área litigiosa, sob pena de multa diária, além de autorizar o uso de força policial para efetivação da ordem (id. 344931357).

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se o agravado preenche os requisitos necessários à concessão de tutela provisória em caráter liminar, diante das provas apresentadas por cada uma das partes.

A detida análise dos autos revela que a pretensão recursal comporta parcial acolhimento.

A posse, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui situação de fato juridicamente protegida, e sua tutela independe da demonstração do direito de propriedade. Nesse sentido, o artigo 1.196 do Código Civil define como possuidor aquele que exerce, de fato, qualquer dos poderes inerentes à propriedade, ao passo que o art. 1.210 do mesmo diploma assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.

A proteção possessória exige, como pressuposto, a comprovação do exercício da posse por aquele que a invoca, bem como a demonstração de ato concreto que a tenha molestado. A tutela, portanto, não se dirige à proteção abstrata de um título, mas à preservação de uma situação fática, calcada no efetivo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade sobre determinado bem.

No plano processual, o artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina a ação de manutenção de posse como instrumento destinado à proteção contra atos de turbação, e o art. 561 do mesmo diploma estabelece os requisitos cumulativos para a concessão de tutela liminar nas ações possessórias: a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou esbulhada.

Quando proposta após o prazo de ano e dia, a ação segue o rito comum, conforme dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil, hipótese em que a tutela provisória se submete aos requisitos gerais do artigo 300 do mesmo diploma, de modo que compete ao autor demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Estabelecidas essas premissas normativas, a análise do caso exige a compreensão do cenário probatório que envolve o conflito na origem.

O agravado ampara sua pretensão em contrato de compra e venda datado de 16/maio/2006, matrícula n. 12.125 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia, memorial descritivo e planta georreferenciada, além de fotografias e vídeos que evidenciam o depósito de dejetos e entulhos de madeira na área, e três boletins de ocorrência que, segundo alega, comprovam sua defesa ativa da posse.

O agravante, por sua vez, exibe acervo documental próprio, composto pela matrícula n. 1.145 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia, registrada em seu nome, mapa com anotação de responsabilidade técnica, declaração de confinante e ata notarial de posse lavrada em 18/julho/2025, que relata o exercício de atividade madeireira no local há quase trinta anos.

Ambas as partes, portanto, exibem documentos que, ao menos em tese, amparam o exercício de posse sobre a mesma fração controvertida.

Essa disputa, inclusive, já foi objeto de deliberação por esta Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento do agravo de instrumento n. 1030615-02.2025.8.11.0000, em 6/fevereiro/2026.

Naquela oportunidade, verificou-se a existência de controvérsia fática acerca da delimitação do exercício possessório de cada parte sobre a área, o que impõe cautela na concessão de medida liminar, sob pena de favorecer uma das partes antes da adequada instrução probatória.

Em razão da pertinência, confira-se a ementa do julgamento:

“[...] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE NÃO CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO DA POSSE DE CADA PARTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A existência de controvérsia fática acerca da delimitação do exercício da posse por cada parte sobre a área litigiosa impõe cautela na concessão de medida liminar, uma vez que poderia consolidar situação fática em favor de uma das partes antes do adequado exame do mérito. Assim, diante de dúvida razoável a respeito da situação possessória, fundada em contradição entre as partes quanto à área litigiosa, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos. [...]”
(TJMT, AI 1030615-02.2025.8.11.0000, Relator Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2026).

Essa premissa se projeta com igual intensidade sobre o presente recurso.

Se o litígio possessório, cujas alegações das partes são amparadas por provas documentais de igual importância, impõe cautela na concessão de liminar em favor do agravante, conforme assentou o colegiado no julgamento do agravo de instrumento n. 1030615-02.2025.8.11.0000, a mesma cautela deve aplicar-se ao agravado, na exata medida em que ambas as tutelas pressupõem, como fundamento, a definição de quem efetivamente exerce a posse sobre a fração disputada.

Não se revela coerente, à luz dessa premissa, negar tutela a uma das partes por insuficiência probatória quanto à posse e, simultaneamente, tutelar o direito da parte contrária sem que a mesma questão possessória esteja satisfatoriamente demonstrada.

De fato, os documentos de ambas as partes apresentam limitações que impedem, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo seguro sobre a posse da fração controvertida.

A matrícula n. 12.125 do Cartório de Registro de Imóveis que instrui a petição inicial do agravado encontra-se em nome de terceiro estranho à lide (Maiká Colonização Ltda.).

No instrumento particular de compra e venda, por sua vez, figura como vendedor pessoa diversa do proprietário registral (Valdemar Gasques), e os memoriais descritivos e plantas do imóvel não comprovam, por si sós, o exercício possessório sobre a área vindicada.

Em contrapartida, conforme consignado no acórdão do agravo de instrumento n. 1030615-02.2025.8.11.0000, a ata notarial apresentada pelo agravante foi lavrada com base em depoimentos de funcionários vinculados à serraria, o que reduz a aptidão probatória do documento, ao menos nesta etapa de cognição sumária, sobretudo porque a área denota a existência da serraria, mas não comprova a efetiva apreensão física anterior sobre a parcela controvertida.

Não por acaso, o Juízo de primeiro grau reconheceu a conexão entre a ação de manutenção de posse, da qual se origina o presente recurso, e a ação de interdito proibitório anteriormente ajuizada pelo agravante (processo n. 1000704-06.2025.8.11.0109), e determinou a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Diante desse cenário de incerteza, a questão que se impõe é definir qual tutela se mostra adequada e proporcional enquanto a instrução processual não dirime o conflito possessório.

Nesse sentido, apesar da indefinição acerca de quem exerce a posse sobre a fração litigiosa, reputo necessária a proteção da integridade da área disputada contra atos que produzam efeitos concretos e potencialmente irreversíveis, deliberação que se mostra prudente independentemente da definição do titular da posse.

Com base nesse raciocínio, o depósito de dejetos e entulhos de madeira em área que o agravado sustenta integrar seu imóvel constitui conduta material cujos efeitos transcendem a própria disputa possessória.

Essa prática, documentada por registros fotográficos e audiovisuais e não controvertida pelo agravante, pode acarretar a degradação do solo e o risco de incêndio, consequências que se produzem independentemente de quem detenha a posse legítima sobre a fração, razão pela qual reclama tutela inibitória imediata.

Nesse contexto, a determinação do Juízo de origem para que o agravante remova os dejetos de madeira existentes no local representa a providência mais cautelosa diante do cenário de incerteza quanto à extensão da posse de cada parte.

Com efeito, a medida não antecipa juízo definitivo sobre a titularidade da posse, mas preserva a integridade da área até que a instrução probatória defina com segurança os limites da posse de cada confinante.

Desse modo, permitir a manutenção dos resíduos de madeira durante a pendência do litígio significaria autorizar a consolidação de situação fática potencialmente lesiva em área cuja posse ainda não foi definida, o que comprometeria a utilidade da futura decisão de mérito, motivo pelo qual a decisão agravada, neste particular, deve ser mantida.

Todavia, quanto à ordem de abstenção de atos de turbação, entendo que esta deve ser adequada.

A tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau impôs ao agravante a obrigação de se abster de quaisquer atos de turbação sobre a área, o que pressupõe, ainda que implicitamente, que a posse pertence ao agravado.

Essa premissa, conforme exposto, não se encontra suficientemente demonstrada neste momento processual, uma vez que a definição sobre a extensão da posse de cada confinante reclama maior incursão probatória, de maneira que a imposição unilateral de abstenção pode consolidar proteção possessória em favor do agravado, ainda pendente de confirmação sob o crivo do contraditório.

Assim, a cautela conduz ao acolhimento do pedido subsidiário de abstenção recíproca: se a posse sobre a fração disputada é incerta, a tutela não deve operar em sentido unidirecional para consolidar a posição de uma das partes em detrimento da outra.

Desta feita, a prestação jurisdicional deve assumir caráter conservativo, com a preservação do
status quo
da área até que a instrução probatória ofereça elementos seguros para a definição do conflito possessório.

Trata-se da exegese do princípio
quieta non movere
, segundo o qual se recomenda a preservação da situação fática existente até que o conflito possessório seja dirimido após a competente instrução probatória. Nesse sentido, colhe-se precedente desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“[...] AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. [...] REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA FRÁGIL E CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. [...] A liminar possessória exige prova robusta e inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A ata notarial apresentada pelo agravado constitui documento unilateral e não comprova, por si só, a posse efetiva do imóvel. [...] Em cenário de dúvida e controvérsia intensa, aplica-se o princípio quieta non movere, a fim de manter a situação fática até a instrução completa [...] A ausência de elementos consistentes e a existência de controvérsia relevante recomendam a aplicação do princípio quieta non movere, com a manutenção do status quo até instrução exauriente [...]”
(TJMT, AI 1023390-28.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025).

A tutela deve, portanto, compreender a vedação, a ambas as partes, da prática de atos que alterem o estado físico da área litigiosa ou que consolidem situação possessória em favor de qualquer delas, a exemplo de construções, cercamentos, depósitos de materiais e movimentação de maquinário, até que a instrução dos feitos reunidos defina, com segurança, a extensão da posse de cada confinante.

Essa delimitação confere operacionalidade à medida e evita restrições desproporcionais ao exercício regular da atividade de qualquer das partes nos limites incontroversos de suas propriedades.

Não obstante os argumentos do agravado em sede de contrarrazões, no sentido de que a abstenção recíproca equipararia o agressor à vítima, deliberar dessa forma constitui providência conservativa do imóvel, em um cenário em que a posse sobre a fração disputada não se encontra definida com a segurança necessária para justificar tutela unilateral.

O acolhimento do pedido subsidiário, portanto, reconhece que, enquanto a instrução probatória não definir quem ostenta a condição de legítimo possuidor, a prudência recomenda que nenhuma das partes pratique atos que alterem a situação fática da área litigiosa.

Por sua vez, no que tange à alegação do agravante de que a tutela teria aptidão para paralisar ou constranger a operação de sua serraria, cumpre registrar que esse risco somente se concretizaria se a atividade empresarial dependesse, necessariamente, da utilização da fração disputada para depósito de resíduos.

Essa hipótese, contudo, não encontra amparo em nenhuma das provas constantes dos autos.

Dessarte, a imposição de abstenção recíproca afasta o risco de que a decisão consolide indevidamente a proteção possessória de qualquer das partes, ao mesmo tempo em que preserva a integridade da área
sub judice
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI
, para, mantida a determinação de remoção dos dejetos e entulhos depositados na área litigiosa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa diária já fixada na origem, substituir a ordem de abstenção unilateral por determinação de abstenção recíproca, de modo que ambas as partes devem se abster de praticar atos que alterem o estado físico da área litigiosa ou que consolidem situação possessória em favor de qualquer delas, a exemplo de construções, cercamentos, depósitos de materiais e movimentação de maquinário, até que a instrução dos feitos reunidos defina a extensão da posse de cada confinante.

Caso venham a ser apresentados novos elementos probatórios perante o Juízo de origem, competirá ao Magistrado responsável pela condução do feito reexaminar, conforme o estado atualizado do processo, a pertinência da concessão de tutela provisória em favor de qualquer das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026